Tribunal: STF
Processo: Rcl 29308
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO. NULIDADE PROCESSUAL. 



    1. Considera-se o julgamento anterior nulo, tendo em vista que o mérito da demanda foi decidido em desfavor da parte a quem aproveita a declaração da nulidade. 



    2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com a anulação do julgamento anterior.